Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708473-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM E SEGUROS S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61089632, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferida a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por WIZ SOLUÇÕES ECORRETAGEM DE SEGUROS S.A em face de ato administrativo que pode vir a ser praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial pretende a prorrogação ou postergação do vencimento de tributos estaduais/distritais, em especial o ISS, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS, responsável pela COVID-19, fato que comprometeu as suas receitas. Afirma que tal medida é essencial para a preservação integral dos empregos e postos de trabalho. Pede a concessão da referida segurança, em caráter liminar. É o relato sucinto. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver injusto receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou qualquer pessoa no exercício de atribuições do poder público. No presente caso, a impetrante alega ter o justo receio de suportar violação a direito líquido e certo, o que evidencia o caráter preventivo deste mandado de segurança. Antes de enfrentar as questões que fundamentam o pedido, é essencial tecer considerações sobre o desvirtuamento do mandado de segurança nestes tempos tristes e sombrios do CORONAVÍRUS. Como ressaltado, o mandado de segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, ou seja, direito indiscutível, inequívoco, baseado em prova pré-constituída e devidamente tutelado por meio de norma jurídica. Em tempos de pandemia, o mandado de segurança, no âmbito tributário, foi eleito como a ação para a suspensão da exigibilidade de tributos, com a prorrogação dos prazos de pagamento. Em uma análise técnica e jurídica (que se deixa de lado em tempos de CORONAVÍRUS), é evidente que não há direito líquido e certo à moratória pretendida, ou seja, à prorrogação do prazo de pagamento do ISS, principal tributo incidente sobre a atividade econômica da impetrante. E a razão é simples: O direito tributário tem como objeto relação jurídica material entre Poder Público e contribuinte/responsável toda baseada na lei. A obrigação tributária decorre da lei. A lei define todos os elementos da relação jurídica tributária, como contribuinte ou responsável, fato gerador, base de cálculo, alíquota e, prazo de pagamento dos tributos. Com isso, não se está a dizer que a demanda da impetrante não é justa ou que eventualmente para manutenção de postos de trabalho não seja razoável postergar o pagamento de alguns tributos, mas sim que a utilização do mandado de segurança é absolutamente inadequada. Não se compreende porque se insiste no mandado de segurança para tais questões que certamente dependem de dilação probatória, em especial no que se refere à impossibilidade de manter os postos de trabalho sem a postergação do pagamento do ISS, quando o Governo Federal já tomou várias medidas para tal finalidade (redução de jornada de trabalho e até salário). Não se constrói teses em mandados de segurança, mas a partir de direito líquido e certo, inequívoco, induvidoso e absolutamente indiscutível, no caso de violação ou ameaça de violação, se utiliza tal demanda. Não há direito líquido e certo de prorrogar tributo, salvo se a LEI do ente ou da União Federal garante tal direito por meio do instituto da moratória. Como não há lei em tal sentido e, sendo o direito tributário todo pautado em normas cogentes, o mandado de segurança não é o meio hábil para tal finalidade. A pandemia está sendo utilizada para a violação de todas as regras e procedimentos possíveis, a pretexto de que a humanidade está vivenciando a pior crise da história contemporânea. Não se questiona que a pandemia é a pior crise da história contemporânea da humanidade. E, para tutelar os mais diversos direitos com fundamento nas medidas de restrição decorrentes da pandemia, há instrumentos adequados e eficientes, e não apenas o mandado de segurança. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo. E a pergunta é? Qual a norma que garante o direito de prorrogar tributos em razão de calamidades públicas? Não há. Se não há, é essencial construir tese para buscar tal prorrogação, com base na força maior, fato do príncipe (o que discordamos), revisão judicial, entre outros institutos, que poderão justificar o acolhimento destes pedidos, mas não o mandado de segurança. Como já ressaltado, em tempos de pandemia, o direito está ficando à margem, pois a pretexto de proteger aqueles afetados pelas medidas de restrição, se despreza os instrumentos adequados. Por exemplo, no caso a impetrante alega que a postergação do pagamento de tributos é essencial para a manutenção dos empregados, o que é absolutamente justo e razoável (ponderação de interesses coletivos e fundamentais relevantes). Todavia, ao se utilizar o mandado de segurança, a impetrante praticamente elimina qualquer possibilidade de contraditória do Poder Público. Explico: Para defender o recolhimento do tributo na data devida, o poder público poderia fazer prova de que a impetrante, que tem capacidade econômica e estrutura considerável em termos empresariais, teria condições econômicas de pagar os tributos e, ao mesmo tempo, manter os empregados. Para tanto, teria que produzir prova, com análise contábil, o que é impossível em sede de mandado de segurança (não se admite dilação probatória). Não se compreende porque não se utiliza ações comuns, onde todos podem amplamente debater suas teses. A pandemia é fato notório que independe de prova, mas as consequências da pandemia para determinado segmento econômico dependem de prova. Não se pode presumir que a pandemia, por si só, é causa da demissão em massa, como sugerido pela impetrante, como argumenta na inicial. A pandemia provocou medidas restritivas na ordem econômica que afetaram muitos segmentos, mas as consequências da pandemia dependem de análise específica, pois o que se evidencia é que a pandemia, deforma equivocada, está a ser considerada, ao mesmo tempo, causa e consequência e, portanto, não haveria necessidade de prova. Tais considerações são essenciais para que os operadores do direito tenham a plena convicção da absoluta inadequação do mandado de segurança, que passou a ser utilizado como remédio geral da pandemia sem qualquer critério jurídico e científico, com grave prejuízo para outros direitos fundamentais, como contraditório e ampla defesa, que fica limitado no MS, que não admite dilação probatória. Em que pese tais premissas, não nos furtaremos a enfrentar o debate trazido neste MS. A impetrante pretende a prorrogação do pagamento de impostos municipais, de competência do Distrito Federal, ISS, que incide sobre a sua atividade econômica. Tal pedido, em última análise, significa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo instituto da moratória, conforme artigo 151, I, do Código Tributário Nacional A moratória implica justamente a dilação de prazo para pagamento de tributo e pode ser concedida por lei (moratória em caráter geral – artigo 152, I) ou por ato administrativo declaratório do cumprimento dos requisitos previstos em lei (caráter individual – artigo 152, II). Na moratória em caráter geral, a lei dilata o prazo para pagamento de tributo, com benefício para universo indeterminado de sujeitos passivos, independente de comprovação de qualquer característica pessoal especial. Na moratória em caráter especial/individual, a lei restringe o benefício a determinados sujeitos que deverão formalizar pedido para a administração pública e terão o benefício se preencherem os requisitos legais. De qualquer maneira, percebe-se que a moratória, mesmo a individual, depende de lei. Na moratória individual, o despacho da administração tributária tem caráter declaratório e é baseado em lei. Portanto, não há moratória sem prévia autorização legal. E, no caso do Distrito Federal, não há qualquer lei que tenha concedido moratória, geral ou individual, em favor de contribuintes de ISS, em especial após as medidas restritivas. Não há nenhuma lei do Distrito Federal (moratória autônoma) ou da União Federal (que pode conceder moratória de tributo de competência alheia – moratória heterônoma) que concede moratória para o pagamento deste tributo. Se não há lei que garante o direito à moratória, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se cogitar em direito líquido e certo à prorrogação do pagamento de tributos distritais, em especial ISS. Salvo previsão legal, a moratória somente poderá abranger créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do ato administrativo que a concede. Em conclusão, ante a ausência de lei ou ato administrativo, que também deve ser fundado em lei, que concede moratória geral ou individual, não há moratória. A exigência deste tributo na data prevista não constitui ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, se não há norma distrital que garante tal direito, não há que se cogitar em direito líquido e certo. A própria impetrante reconhece na inicial que o Distrito Federal apenas concedeu moratória em favor das pequenas e micro/empresas. Não há dúvida de que a pandemia provocada pelo CORONAVÍRUS, que levou várias unidades da federal, em especial o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação que afeta substancialmente a atividade econômica, é motivo de força maior para justificar a suspensão, revisão e até a resolução das mais diversas obrigações e contratos. Todavia, no que se refere à obrigação tributária, o argumento utilizado pelas impetrantes (diminuição da renda) não pode justificar a prorrogação do prazo para pagamento previsto em lei. E os motivos são muitos: O ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação de qualquer dos serviços constantes na lista anexa à LC 116/2003 e, de acordo com esta legislação, a base de cálculo deste tributo é o preço do serviço. Portanto, se houver diminuição de renda, o que é provável, haverá, na mesma proporção, redução do imposto a ser pago. Portanto, o fundamento utilizado pelas impetrantes desvirtua a própria lógica deste tributo, que tem como parâmetro o preço do serviço e, se não há serviço, não há renda e, se não há renda, não há imposto. É evidente que as prestadoras de serviços, mesmo com a redução da demanda, terão dificuldades de recolher os impostos. Todavia, cada unidade da federação deverá adotar medidas ou políticas fiscais para permitir flexibilizações na legislação tributária durante o período de pandemia, que após estudos técnicos, possa alcançar universo de empresas sem prejuízo da continuidade dos serviços essenciais. Ao se admitir tal fundamento para a prorrogação do pagamento do ISSQN, em detrimento de outros prestadores de serviços, interesse individual estaria se sobrepondo ao interesse da coletividade. Portanto, se base de cálculo é o preço do serviço, a redução do serviço levará naturalmente à redução do tributo. No âmbito do direito tributário e, a partir de análise técnico/jurídico, o indeferimento da liminar já estaria justificado com as razões acima. Todavia, para além do direito tributário, a impetrante, assim como outras pessoas jurídicas, que foram obrigadas a suspender as suas atividades econômicas por conta de decretos governamentais editados para conter a proliferação do CORANAVÍRUS, defendem a necessidade da prorrogação do pagamento de tributos para a manutenção de empregos. O argumento é nobre e merece respeito. No entanto, não pode ser utilizado como justificativa para a concessão de moratória em relação ao pagamento de ISS. Em primeiro lugar, a impetrante, de forma genérica e abstrata, argumenta que o objetivo da moratória é a manutenção dos empregos. A impetrante não traz qualquer dado objetivo e concreto no sentido de que o valor dos tributos seria destinado para o pagamento de salários. Apenas informa que a moratória é essencial para manutenção dos empregados e apresenta planilha dos seus trabalhadores. Por isso, linhas atrás, afirmamos que o mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não é adequado para a concretização desta pretensão, pois se parte de uma presunção, sem qualquer prova ou dado concreto, de que a não concessão da moratória levará à demissão em massa. Seria essencial que a impetrante, com base em dados, estatísticas, balanços, demonstrações financeiras, comprovasse que a moratória é essencial para a preservação dos empregados. E, no caso, só há alegação genérica. Como já mencionado, a pandemia, causa dos problemas, não pode ser confundida com a consequência. Não se presume a consequência da pandemia para a atividade econômica apenas com alegações genéricas. Em segundo lugar, a motivação para o pedido de moratória, qual seja, garantia de empregos, não pode, sob qualquer hipótese, estar dissociada das medidas legais já tomadas pelo Governo Federal justamente visando a manutenção dos empregos. Por meio de várias normas jurídicas recentes, em especial medidas provisória com ampla divulgação, no âmbito trabalhista, o Governo Federal, a fim de estimular a manutenção dos empregados e socorrer as pessoas jurídicas afetadas pela paralisação das atividades, já autorizou a prorrogação dos depósitos do FGTS e, ainda, permitiu a redução de jornada de trabalho, com redução de salários, com compensação, em favor do trabalhador, de verbas públicas, que tem origem, justamente, em receitas tributárias. O Estado, de forma correta, gastará bilhões de reais com o objetivo de manter os empregados. E muitos destes recursos que impactarão gravemente no orçamento, terão origem em receitas tributárias. Se o Judiciário intervém no orçamento público para admitir a prorrogação do pagamento de tributos, o Estado não terá receita suficiente para bancar as despesas, em especial na área trabalhista, em decorrência da mesma pandemia. Se o Estado não tiver receita e, ainda, realizar gastos extraordinários para compensar perdas trabalhistas, não haverá recursos para a manutenção dos serviços essenciais básicos, bem como para tais medidas compensatórias/trabalhistas. Portanto, não é possível admitir como legítimo o argumento da necessidade da moratória para a preservação dos empregos, sem considerar todas as medidas duras e compensatórias já tomadas pelo Governo com esse mesmo objetivo. No caso, a impetrante sequer afirma quais seriam os benefícios que teriam com essas medidas. De novo, percebe-se um argumento genérico. Caberia à impetrante, com base em dados objetivos, números e cálculos, demonstrar que, mesmo com os benefícios trabalhistas, redução de jornada de trabalho e salário, não teria capacidade financeira para manter os empregados. Não há nenhuma prova. Simplesmente invoca-se a pandemia para obter o benefício da moratória. O mandado de segurança não pode se prestar a esta finalidade. Não se questiona a relevância dos empregados, mas não é possível, sem qualquer critério, retirar as receitas do Poder Público e prejudicar todos os demais serviços essenciais da coletividade. Excepcionalmente, tal moratória seria possível, mas desde que haja prova objetiva, concreta e inequívoca de que mesmo com os benefícios trabalhistas, já previstos em lei, não haverá capacidade econômica de manter os empregos. O trabalho e o emprego como direitos fundamentais sociais são princípios e valores que devem ser preservados, mas com critérios. A supressão de receitas impactará outros serviços essenciais e não há nenhum dado objetivo capaz de evidenciar a este juízo que a moratória é o remédio adequado para a tutela destes valores. Terceiro, o estado de calamidade pública exige serenidade e muito critério em relação à intervenção do Judiciário no orçamento público. A concessão da moratória implicará em supressão de receita tributária, que está prevista no orçamento para despesas, em sua maioria, para cobrir serviços essenciais, como saúde, segurança e educação. Não há dúvida de que a pandemia se caracteriza como motivo de força maior capaz de levar à revisão, resolução e extinção das mais diversas relações jurídicas. Todavia, no âmbito das receitas públicas e, considerando que a obrigação tributária decorre da lei, a força maior, por si só, não é causa de exclusão, suspensão ou extinção de obrigações tributárias, justamente porque tais obrigações afetam o interesse de toda a coletividade, uma vez que os serviços públicos essenciais são custeados por receitas tributárias. Como já mencionado, se uma pessoa jurídica provar, com dados objetivo e concretos que, mesmo com as medidas trabalhistas, é essencial a moratória para manter os empregos, excepcional e pontualmente, tal tese pode ser admitida. O que não é possível, como está a ocorrer, é a pandemia, por si só, justificar qualquer moratória. As receitas públicas são destinadas ao interesse público e, por isso, como regra geral, não pode o Judiciário desprezar a lei, para agir como legislador positivo, para conceder moratória, sem ter a mínima noção da realidade econômica da impetrante e, em especial, do impacto orçamentária de uma decisão desta natureza. Por isso, o fato da pandemia se caracterizar como força maior, no âmbito tributário, há outros valores a serem observados, porque o interesse primário desta obrigação é a coletividade. Cada Estado deve ter o poder de apurar se tem condições de conceder moratória, sem comprometer a manutenção dos serviços públicos essenciais. O Judiciário não pode, sem critério e com base na pandemia, interferir no orçamento público, em especial em sede de mandado de segurança, onde não há possibilidade de dilação probatória. A impetrante tem plenas condições de buscar o parcelamento de seus créditos tributários, que também é causa de extinção da exigibilidade tributária e, no caso, há previsão em lei para tal parcelamento. O parcelamento dos créditos tributários talvez seja o ponto de equilíbrio entre o reforço para a preservação do emprego e a manutenção da arrecadação, essencial para a prestação de serviços públicos a toda a coletividade. O fato do príncipe, mencionado em algumas decisões colacionadas, não se aplica à situação. O fato do príncipe, teoria de direito administrativo, é invocado para recomposição de preços e a manutenção do equilíbrio econômico em contratos administrativos, em decorrência de situações inesperadas. As hipóteses que podem levar à revisão de contratos administrativos são o caso fortuito ou força maior, as interferências imprevistas, o fato da administração e o fato do príncipe. A obrigação tributária não tem qualquer relação com os contratos administrativos, o que evidencia a inadequação da invocação do fato do princípio. Todavia, mesmo abstraindo tal questão e admitindo o caráter interdisciplinar do direito tributário e do direito administrativo, o estado de calamidade hoje vivenciado, no direito administrativo, se caracteriza como força maior, situação imprevisível e inevitável provocada pela pandemia. O fato do príncipe justificará a adequação econômica quando o próprio Poder Público, em atuação fora da relação contratual, acaba por afetar diretamente a relação contratual. No caso, muitos estão defendendo que o Poder Público, ao adotar medidas restritivas para o exercício de atividade econômica, deu causa ao problema tributário e, por isso, seria uma espécie de fato do príncipe. Com todo o respeito, as medidas de restrição dos governos estaduais se relacionam com motivo de força maior, a própria pandemia. A pandemia não foi causada pelo Poder Público e, por isso, é inadequado a associação com a teoria do fato do príncipe. As medidas de restrição da atividade econômica não são uma opção política, mas a única alternativa ou o único instrumento para conter o avanço da doença, para não colapsar a rede de saúde, pública e privada. Assim, a atividade econômica, com exceção de serviços essenciais, foi suspensa e paralisada em razão da pandemia, motivo de força maior. O decreto é apenas desdobramento lógico e necessária da referida força maior. A questão, como já colocada acima, é que a força maior não pode, sem critério, justificar intervenção do Judiciário no orçamento público, sob pena não só de violação da separação dos poderes, mas principalmente de intensificar o prejuízo à coletividade, que necessita destas receitas tributárias para que os serviços essenciais sejam mantidos. A concessão de moratória sem critério e sem análise de caso a caso acentuará o caos, porque, neste momento, a manutenção dos serviços essenciais é tão fundamental para salvar vidas como o são as medidas para a preservação de empregos. As decisões proferidas pelo STF, nas Ações Cíveis Originárias, n.os 3.363 e 3.365, suspendendo o pagamento das dívidas dos Estados de São Paulo e Bahia em favor da União, não serve como fundamento para a concessão da moratória. As dívidas em questão não têm natureza tributária. Além disso, ao contrário dos Estado e dos Municípios, a União pode emitir títulos para se capitalizar, tanto que o Congresso Nacional, ao autorizar o decreto de calamidade pública, permitiu que a União efetive gastos além do previsto em seu orçamento. De novo, a partir de argumento genérico, sem qualquer contextualização com o caso concreto, se pretende justificar a concessão de moratória. Cabe a cada Estado da Federação, como o fez o Paraná, por meio de seus gestores, verificar até que ponto uma moratória não prejudica a manutenção dos serviços essenciais, que também são fundamentais para a contenção da pandemia. Por estes motivos e, principalmente porque não há prova concreta e objetiva de que a moratória é fundamental para a manutenção dos empregados, uma vez que a União já editou MP para autorizar a redução da jornada e dos salários, com compensação paga pelo Estado Brasileiro, por meio de suas receitas tributárias, não se verifica, neste caso específico, fundamento relevante, para atropelar o Código Tributário Nacional, desprezar o direto tributário e sua natureza, para concessão da pretendida moratória. Isto posto, INDEFIRO a segurança pretendida, em caráter liminar, nos termos da fundamentação. Notifique-se a autoridade coatora, com urgência, para cumprimento da liminar, bem como para prestar as informações no prazo legal de 10 dias. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que fica desde logo deferido. Após, ao MP para parecer. Decorrido o prazo do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença.” (grifos nossos) Assevera a agravante-impetrante que a sua pretensão é de prorrogação do prazo para pagamento do ISS, diante do estado de calamidade pública decretada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mediante aplicação analógica do Decreto Distrital 40.598, de 04/04/2020; da Portaria MF no 12, de 20/01/2012 e da Portaria Ministério da Economia no 139, de 03/04/2020, ou por outro prazo reputado razoável. Ressalta que é corretora de seguros e possui 1.551 empregados, e o único objetivo da medida vindicada é ter recursos em caixa para arcar, sem demissões, com a folha de salários de seus empregados, que afirma ser de aproximados R$ 10.000.000,00 mensais. Pondera que o ISS relativo a março/2020, com vencimento em abril/2020, é no valor aproximado de R$ 640.000,00 e abrange período em que suas atividades ainda estavam ativas, pois a suspensão ocorreu somente com o Decreto no 40.539, de 19/03/2020, portanto, foi gerado imposto que não é mais compatível com o presente contexto de atividades suspensas. Alega que o Decreto Distrital 40.598, de 04/04/2020 prorrogou o prazo para o pagamento do ISS apenas para os contribuintes optantes do Simples Nacional, situação na qual não se enquadra, no entanto, o seu pedido é de aplicação analógica da norma. Defende que também é possível a aplicação analógica das Portaria MF no 12, de 20/01/2012 e da Portaria Ministério da Economia no 139, de 03/04/2020, a fim de prorrogar o vencimento do ISS, diante da situação excepcional de calamidade pública decretada em razão da pandemia do novo coronavírus, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da preservação da empresa. Reprisa que as suas atividades estão suspensas e que o seu faturamento foi seriamente comprometido, o que configura fato imprevisível, aplicando-se também por analogia as disposições dos arts. 317, 393, 478 e 479, todos do CC para embasar o seu pedido de prorrogação do vencimento do ISS. Esclarece que, diversamente da conclusão exposta na r. decisão, a pretensão não versa sobre moratória, a depender de lei específica, mas sobre medida excepcional de mera modificação da data de vencimento do pagamento de tributo, o que é admitido mediante aplicação analógica dos atos normativos já destacados. Alega que a medida pretendida, para se adiar o vencimento do ISS, não representa indevida intervenção do Judiciário em políticas públicas, inclusive o e. STF já reconheceu em r. decisões prolatadas que o estado de calamidade pública gerado pela pandemia do novo coronavírus autoriza a prorrogação do pagamento de dívidas. Argumenta que postergar o vencimento do ISS por alguns meses não comprometerá o Fisco, e de outro lado preservará as suas atividades, o pagamento dos salários e os empregos de seus funcionários. Defende que a Portaria MF no 12, de 20/01/2012, apesar de dispor em seu art. 3o quanto à necessidade de edição de atos regulamentares, é autoaplicável, pois criou direito à prorrogação do vencimento dos tributos em caso de calamidade pública, como decretado no país, o que autoriza sua aplicação por analogia, como postulado. Ressalta que não há perigo de dano inverso, pois, “a não prorrogação do vencimento do ISS, em caráter excepcional, levará a duas possibilidades: ou os 1.551 empregados da impetrante poderão ficar sem seus salários integrais, podendo ocorrer inúmeras demissões, ou os salários serão pagos, e o ISS não será pago, levando a empresa ao inadimplemento. E diferentemente do Ente Público, que pode viver por anos com déficit fiscal, gastando mais do que arrecada (como vinha ocorrendo desde 2014), as empresas, não” (id. 15548983, pág. 24). Pede a antecipação da tutela recursal: “[...] a fim de que seja prorrogado o vencimento do ISS de março, abril e maio de 2020, nos moldes do Decreto no 40.598/2020, ou pelo período da Portaria no139/2020, ou nos termos da Portaria no 12/2012 (para o último dia útil do 3o mês subsequente ao fim da crise ou, pelo menos, até o último dia útil do 3o mês subsequente ao mês de março/2020, em que decretado o estado de calamidade), ou ainda que seja prorrogado ao menos o ISS de março/2020 e abril/2020, por outro prazo que Vossa Excelência entenda razoável, ainda que seja condicionado à demonstração mensal de que não houve demissões.” (id. 15548983, pág. 28) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-impetrante, invocando situação excepcional de calamidade pública decretada em razão da pandemia do novo coronavírus, postula a prorrogação do prazo para pagamento do ISS, mediante aplicação analógica do Decreto Distrital 40.598, de 04/04/2020; da Portaria MF no 12, de 20/01/2012 e da Portaria Ministério da Economia no 139, de 03/04/2020, e afirma que o único objetivo dessa medida vindicada é ter recursos em caixa para arcar, sem demissões, com a folha de salários de seus 1.551 empregados. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, porque não admite dilação probatória. Da análise dos autos originários, a agravante-impetrante colaciona a sua extensa folha de pagamento de funcionários (id. 60962172), a qual afirma ser de “cerca de R$ 10milhões de reais mensais” (id. 60962797, pág. 4), assim como o saldo do ISS a recolher do período 02/2020 (id. 61085855, pág. 2), aproximadamente de R$ 600.000,00. No entanto, não há qualquer elemento de prova que permita concluir pela ausência de recursos da empresa-impetrante para arcar com a folha de salários ou mesmo que o valor relativo ao ISS seria destinado a tal finalidade. Além disso, embora o agravante-impetrante afirme tratar-se de questão diversa, é inequívoco que a sua pretensão de prorrogar o prazo de vencimento do tributo corresponde à moratória, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista nos arts. 151, inc. I, e seguintes do CTN, e que somente pode ser estabelecida em lei, art. 97, inc. VI, do CTN. Observe-se que, mesmo na moratória concedida em caráter individual, que se dá por despacho da autoridade administrativa, é exigido que seja autorizada por lei, art. 152, inc. II, do CTN. Desse modo, não há probabilidade do direito vindicado pela agravante-impetrante, para se aplicar, por analogia, os atos normativos que foram editados para disciplinar hipóteses diversas, a fim de conceder-lhe a moratória e autorizar a prorrogação do vencimento do ISS, pois, em conformidade com o art. 111 do CTN: “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; [...]” Entender de modo diferente seria permitir ao Judiciário conceder moratória em caráter individual à agravante-impetrante, em contrariedade aos princípios constitucionais da separação dos poderes, art. 2o, da legalidade tributária, art. 150, inc. I e da isonomia entre contribuintes em idêntica situação, art. 150, inc. II. Cumpre registrar ainda que, apesar da situação de calamidade pública decretada em razão da pandemia do novo coronavírus, aliado aos fundamentos ora expostos, tal como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão, como “a União já editou MP para autorizar a redução da jornada e dos salários, com compensação paga pelo Estado Brasileiro, por meio de suas receitas tributárias, não se verifica, neste caso específico, fundamento relevante, para atropelar o Código Tributário Nacional, desprezar o direto tributário e sua natureza, para concessão da pretendida moratória”. Ressalte-se, por fim, que esta Relatoria está de inteiro acordo com toda a fundamentação exposta pelo MM. Juiz na r. decisão agravada quanto à inadequação do presente mandado de segurança, ante a ausência de prova de pré-constituída do direito líquido e certo alegado, o qual demanda dilação probatória. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Corrija-se a autuação do polo ativo recursal. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 15 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora